Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-72.2024.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004337-72.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[HOSPITAL, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO PROCEDIMENTAL ALEGADO.
NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo ente público contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público para cassar sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se configura vício procedimental o julgamento monocrático de apelação quando não presentes as hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil, e se
o alegado
vício pode ser sanado pela apreciação colegiada posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição do agravo interno submete a questão à análise do órgão colegiado competente, suprindo eventual irregularidade no julgamento singular e conferindo legitimidade à decisão jurisdicional.

4.
A decisão monocrática fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada sobre cerceamento de defesa, demonstrando que o indeferimento de prova técnica em caso de insuficiência probatória configura vício processual passível de correção.

5.
A complexidade técnica da matéria, que abarcava aspectos estruturais e riscos sanitários em ambiente hospitalar, demonstrava a pertinência da produção de prova pericial especializada, tornando inadequado o julgamento antecipado do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "O vício procedimental decorrente de julgamento monocrático realizado fora das hipóteses legais resta sanado pela apreciação colegiada da matéria em sede de agravo interno, assegurados o contraditório e a ampla defesa."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 932, III a V, e 1.011, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1008073/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 03.08.2017; TJMT, N.U 1008642-59.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível nº 1004337-72.2024.8.11.0040, que deu provimento ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão monocrática não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil, sustentando que o relator deveria ter elaborado seu voto para submeter a matéria ao colegiado, conforme determina o art. 1.011, inciso II, do diploma processual.

Argumenta que não havia precedente vinculante que autorizasse o julgamento singular, tratando-se de questão complexa que demandava apreciação colegiada. Aduz, ainda, que suas contrarrazões apresentaram argumentação robusta e que a instrução processual já estava completa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão monocrática e determinar a submissão da matéria ao órgão colegiado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Juízo de retratação negativo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível nº 1004337-72.2024.8.11.0040, que deu provimento ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Na origem, o Ministério Público alegou
a ocorrência

de
cerceamento de defesa na sentença que julgou antecipadamente o mérito, indeferindo a produção de provas técnicas necessárias à demonstração dos riscos sanitários em unidade hospitalar.

A insurgência
inicial
recursal centra-se na adequação procedimental da decisão monocrática, sustentando o Estado agravante que não se configuravam as hipóteses taxativas do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil, que autorizam o julgamento singular pelo relator.

Pois bem.

A análise da questão suscitada revela que, embora o art. 1.011, inciso II, do Código de Processo Civil estabeleça
a elaboração de
voto para julgamento colegiado quando não se configurarem as hipóteses de decisão monocrática, o princípio da economia processual e a efetividade da jurisdição autorizam a correção de eventual vício procedimental quando a matéria é efetivamente submetida ao colegiado para deliberação.

A jurisprudência desta
e.
Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que eventual nulidade procedimental resta sanada quando a matéria é efetivamente submetida ao crivo do colegiado, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO
JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017,
DJe
17/08/2017)” (
AgR
40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018,
Publicado
no DJE 05/10/2018)
”
.

(N.U 1008642-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Rel. Desa.
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
em 01/08/2023)
.

Com efeito, o vício de forma alegado pelo agravante
- qual seja, o julgamento monocrático em situação que demandaria apreciação colegiada
- encontra-se suprido pela própria interposição do presente agravo interno, que submeteu a questão à análise do órgão colegiado competente.

Ademais, cumpre registrar que a decisão agravada
fundamentou-se
adequadamente na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca do cerceamento de defesa, demonstrando que o indeferimento da prova técnica, em caso de reconhecida insuficiência dos elementos probatórios existentes, configura vício processual passível de correção. A alegação de que não havia precedente vinculante não obsta o julgamento monocrático quando a decisão se baseia em jurisprudência pacífica e reiterada, ainda que não cristalizada em súmula ou repetitivo.

No mérito da questão discutida, verifica-se que a controvérsia efetivamente versava sobre a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado em ação civil pública que envolvia questões de saúde pública e segurança sanitária. A complexidade técnica da matéria -
que abarcava não apenas aspectos estruturais, mas principalmente riscos biológicos e sanitários em ambiente hospitalar
- demonstrava a pertinência da produção de prova pericial especializada, conforme adequadamente reconhecido na decisão agravada.

O próprio relatório da Defesa Civil, utilizado como fundamento para o julgamento antecipado, consignava expressamente a ausência de capacidade técnica para determinar as causas dos problemas estruturais identificados. Tal circunstância evidenciava a necessidade de complementação da instrução probatória, tornando inadequado o julgamento antecipado do mérito.

Por fim, registre-se que a presente apreciação colegiada do agravo interno assegura plenamente o contraditório e a ampla defesa, permitindo que todas as questões suscitadas pelas partes sejam adequadamente analisadas, suprindo eventual vício procedimental e conferindo legitimidade à decisão jurisdicional.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão monocrática recorrida, que deu provimento ao recurso de apelação para determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026